Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709252-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA COUTO PINHEIRO, VERONICA MARIA COUTO PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: FABIOLA MARIA COUTO PINHEIRO, FRANCISCO SAVIO COUTO PINHEIRO, EUGENIO SAVIO COUTO PINHEIRO DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0712974-92.2019.8.07.0001 - id 117425984) que indeferiu a consulta ao INFOJUD, sob alegação de mera reiteração do pleito anterior e ante a necessidade de comprovação de declaração junto à Receita Federal. Alega, em suma, a necessidade do auxílio judicial para localizar bens do devedor, sustentando que a decisão agravada atenta contra a efetividade da execução. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator